Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Falsidade ideológica. Procuração pública. Venda de veículo. Provas. Reincidência. Recorrer em liberdade.

1 – Se o réu fez inserir declaração falsa em procuração pública, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, caracterizado está o crime de falsidade ideológica.

2 – Condenação definitiva transitada em julgado após o fato narrado na denúncia não caracteriza reincidência.

3 – Reconhece-se o direito de recorrer em liberdade ao réu que não respondeu à ação penal preso e foi condenado a cumprir pena em regime aberto.

4 – Apelação provida em parte.